Tribunal: TJDFT
Processo: 0729069-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729069-93.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SEBASTIAO HONORATO NETO AGRAVADO: BANCO C6 S.A., BANCO DIGIO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ SEBASTIÃO HONORATO NETO contra decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor do BANCO C6 S/A e do BANCO DIGIO S/A. O Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Agravante. Isso porque, embora tenha declarado possuir inúmeros descontos que lhe reduzem a capacidade financeira, o Agravante parece ter condições de promover o preparo do recurso. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator